Tribunal: TJDFT
Processo: 0737338-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737338-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EDILSON DE SOUZA SAMPAIO APELADO: EDILSON DE SOUZA SAMPAIO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou ao réu que se abstenha de promover descontos na conta corrente do autor, em razão de contratos de financiamento ou empréstimos, em percentual superior a 30% da sua remuneração líquida (ID 28734527). Por despacho, determinei a intimação das partes acerca da decisão de suspensão do processo em segunda instância em função do Tema Repetitivo no 1085 do STJ, para fins do art. 1.037, §§ 8o ao 13 do CPC. EDILSON DE SOUZA SAMPAIO concordou com a suspensão do processo até que seja proferido decisão no Resp 1863973/SP. Já o BRB opõe-se à suspensão. Aponta que o alcance do repetitivo está direcionado à aplicabilidade ou não da limitação de descontos em conta corrente, oriundos de contratos de empréstimo bancário livremente pactuados, com amparo no percentual especificamente previsto na Lei no 10.820/2003 (art. 1o, §1o), a qual se refere apenas a empregados regidos pela CLT. Diz que, no caso concreto, o autor, que é policial militar, seria regido pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e não pela CLT. Assentado em tal premissa, o BRB requer o prosseguimento do feito. É o necessário. Como assinalado nos autos, um dos temas devolvidos a este e. Tribunal de Justiça em sede de apelação consiste em análise da aplicabilidade ou não da limitação de 30% (trinta por cento) para os contratos de empréstimos bancários, com desconto em conta corrente e em folha de pagamento. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 06/04/2021, os Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema Repetitivo no 1085, no qual se discute a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. A par disso, houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 6/4/2021). O BRB defende que o alcance do repetitivo está direcionado aos empregados regidos pela CLT e, como, no caso concreto, o autor é Policial Militar, regido pela Lei Complementar Distrital no 840/2011 e não pela CLT, o paradigma não se aplicará ao caso em tela. Vejamos os dispositivos legais pertinentes. O art. 1o, §1o, da Lei no. 10.820/2003 assim dispõe: "Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. §1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, até o limite de trinta por cento" (grifei). Assinalo que a Lei no 14.131/2021 acrescentou, até 31/12/2021, 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento. De outro lado, a Lei Complementar Distrital no 840/2011, que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal, dispõe: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. §1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. §2o A soma das consignações de que trata o §1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor (grifei). Nota-se que, muito embora os suportes jurídicos sejam distintos entre si (Regimes Celetista e Estatutário), o suporte fático é o mesmo. Com efeito, não se trata de matérias idênticas, mas os temas se sobrepõem e se complementam. Por isso, demandam conclusões dotadas de certo paralelismo tanto por questões de lógica processual como por motivos de coerência jurisprudencial, aplicando-se essa mesma ratio decidendi também à controvérsia dos autos. Ante o exposto, entendo que se enquadra o caso na hipótese do Tema Repetitivo no 1085 do STJ acima mencionado impondo-se o cumprimento da decisão que determinou a suspensão dos processos. Logo, por força do art. 1.037, II, do CPC, em cumprimento à decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente processo até o julgamento do Tema Repetitivo no 1085 do STJ, ou ulterior determinação das Cortes Superiores. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator